Tribunal: TJMT
Processo: 0008031-32.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008031-32.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELANTE), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO), TOSHIBA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 08.870.769/0001-72 (APELANTE), MARIA CLARA RODRIGUES ALVES GOMES - CPF: 315.871.618-69 (ADVOGADO), ODILON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 181.269.521-72 (APELANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS LTDA. - TSEA (TERCEIRO INTERESSADO), EDIS MILARE - CPF: 069.127.618-87 (ADVOGADO), LUCAS TAMER MILARE - CPF: 273.128.058-17 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), TOSHIBA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 08.870.769/0001-72 (APELADO), MARIA CLARA RODRIGUES ALVES GOMES - CPF: 315.871.618-69 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), ODILON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 181.269.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 181.269.521-72 (APELADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS LTDA. - TSEA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Denunciação à lide. Condenação solidária. Direito de regresso. Ausência de ressalva no título executivo judicial quanto à responsabilidade das partes. Cada uma deve arcar com 50% da dívida. Impossibilidade de exercício nos mesmos autos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido da apelante de exercer o direito de regresso contra a litisdenunciada nos mesmos autos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar se a apelante, condenada solidariamente em ação de conhecimento, pode exercer o direito de regresso contra a litisdenunciada nos próprios autos do cumprimento de sentença, considerando que cada uma arcou com 50% do valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença condenou solidariamente a apelante e a litisdenunciada ao pagamento de indenização por danos materiais e honorários advocatícios, sem qualquer ressalva quanto ao limite da responsabilidade de cada uma.

4. Embora haja previsão contratual de responsabilidade integral da litisdenunciada, o título executivo judicial não acolheu essa tese ao determinar a condenação solidária, pelo que ficou determinado que cada uma deveria arcar com 50% do valor da dívida.

5. A apelante arcou com 50% do valor da dívida, conforme determinou o título executivo sentencial executado, não possuindo qualquer direito de regresso em relação à litisdenunciada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ODILON RODRIGUES DOS SANTOS, em face da apelante, que denunciou a lide a TOSHIBA AMÉRICA DO SUL LTDA. (antiga denominação de TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS LTDA – “TSEA”), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada TSEA, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 1.800,56, e determinou a expedição de alvarás para levantamento dos valores depositados, tanto ao exequente quanto ao patrono da seguradora, bem como, julgou extinta a execução, com fundamento no adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, condenando o exequente “TSEA” ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% sobre o montante do excesso de execução, ressalvada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o, do CPC (cf. Id. no 268434799).

A apelante sustenta que a decisão de origem cerceou seu direito ao exercício do direito de regresso contra a TSEA nos próprios autos do cumprimento de sentença, ainda que tenha havido condenação solidária e expressa previsão contratual nesse sentido.

Aduz que a responsabilidade regressiva encontra fundamento na cláusula 5.1.17 do Contrato de Empreitada DT 031/2010, firmado entre as partes, que estabelece a obrigação da TSEA de indenizar integralmente danos a terceiros decorrentes da execução contratual; assevera que a própria TSEA reconheceu a relação contratual, tendo sido regularmente denunciada à lide e participado de todo o processo, inclusive requerendo a inclusão de sua seguradora, o que evidencia a ciência e concordância quanto à sua posição processual.

Enfatiza que o Código de Processo Civil, em seu art. 125, §1o, admite o exercício do direito de regresso nos próprios autos quando a denunciação da lide foi admitida e processada, como no caso dos autos, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma.

Defende que, por força dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade, deve ser autorizada a instauração do incidente regressivo dentro do mesmo processo, especialmente diante da existência de título executivo judicial, partes devidamente citadas e ausência de necessidade de novas provas.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer o direito de regresso da apelante contra a TSEA, autorizando o prosseguimento da execução regressiva nos próprios autos, com a restituição do valor de R$ 25.790,80. (cf. Id. no 268435281).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 268435285).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de cumprimento de sentença, proposta por ODILON RODRIGUES DOS SANTOS em face da apelante e de TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS LTDA – “TSEA”.

A apelante sustenta, em síntese, que possui direito de regresso contra a TSEA, com base no Contrato no 031/2010 firmado entre elas, especificamente na cláusula 5.1.17 que previa a responsabilidade integral da TSEA por indenizações advindas de perdas e danos a terceiros.

Além disso, argumenta que a TSEA foi devidamente denunciada à lide e não se insurgiu contra sua inclusão no polo passivo, reconhecendo a existência do contrato.

Por fim, aponta que a condenação solidária somente poderia ter ocorrido em razão do reconhecimento dessa relação contratual e invoca os princípios da celeridade e economia processual para exercer o regresso nos mesmos autos, arrimada no art. 125, II, §1o do CPC.

O MM. Magistrado Singular rejeitou o exercício do direito de regresso pela apelante contra a TSEA nos autos do cumprimento de sentença, sob os seguintes fundamentos:

“R
egistro que eventual responsabilidade da executada TSEA em relação à Interligação Elétrica do Madeira S/A exige a verificação da relação jurídica existente entre ambas, bem como a apuração da existência de direito de regresso. Para que tal análise seja realizada adequadamente, faz-se necessário o ajuizamento de ação autônoma, onde os elementos dessa relação jurídica possam ser debatidos e instruídos com o devido contraditório e ampla defesa, respeitando os princípios processuais pertinentes
”

Não merece reparo a sentença. Explico.

O título executivo judicial que instrui o presente cumprimento de sentença determinou a condenação solidária de “
Interligação Eletrica do Madeira S.A e Thoshiba America do Sul Ltda
(atual TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS LTDA – “TSEA”)
ao pagamento de Danos Materiais, na modalidade, solidária, no valor de R$ 9.062,50 (nove mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) pelas cercas, construção e reparo. O valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), correspondente ao valores da locação do maquinário para desobstrução do córrego, devidamente corrigido e com juros de mora de 1% desde a data da citação
”, além de condenar as mesmas partes, também de forma solidária “
a pagar honorários advocatícios aos patronos da parte adversa, em 10% do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. no 183288048)

Portanto, em que pese a previsão no contrato firmado entre as partes de que a TSEA assumiria “
integral responsabilidade pelas indenizações devidas e pelas perdas e danos causados a terceiros
”, bem como, não tenha havido qualquer insurgência da TSEA em sentido contrário no curso do julgamento da denunciação à lide, o título executivo judicial que instrui o presente cumprimento de sentença determinou a condenação solidária das partes, não fazendo qualquer ressalva quanto ao limite da responsabilidade de cada uma delas, motivo pelo qual ficou cada uma responsável por 50% do valor da dívida.

A apelante arcou com 50% do valor da dívida, conforme determinou o título executivo sentencial executado, não possuindo qualquer direito de regresso em relação à litisdenunciada.

Portanto, transitado em julgado o referido dispositivo, não pode a apelante exercer o direito de regresso nos autos do presente cumprimento de sentença, justamente porque o título executivo judicial não lhe resguardou esse direito ao julgar a denunciação à lide e determinar a responsabilidade solidária das partes pelo pagamento do valor da condenação e, a reabertura de novo procedimento após a extinção do feito executório tergiversaria completamente o objeto da ação, além de implicar em ofensa à coisa julgada material.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025